Tribunal: TJDFT
Processo: 0719149-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0719149-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAAYNE SILVA BARROS IMPETRANTE: LANDERSON CARVALHO DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF DESPACHO O presente habeas corpus foi instruído apenas com a petição inicial, um alvará de soltura assinado em 14/02/2022 referente a processo da Comarca de Anápolis/GO, além de resultado de pesquisa no BNMP, não sendo juntado, portanto, o ato coator. Diante do exposto, determino ao advogado impetrante que junte, no prazo de cinco dias, cópia da denúncia e da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, sob pena de indeferimento do writ. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator